Tribunal: TJBA
Processo: 8009850-63.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8009850-63.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

PARTE AUTORA: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PARTE RE: ADRIANO MACIEL MOREIRA

Advogado(s)
:
TESS SACRAMENTO PINA VIANA, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. CAPITÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA.
QUESTÕES PRELIMINARES JÁ DECIDIDAS.
JULGAMENTO ANTECIPADO CABÍVEL. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PAD CONCLUÍDO COM TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. ENVOLVIMENTO EM CRIME
S
DE
ROUBO E
EXTORSÃO.
TESE
DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AFASTADA. PROVA DA AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. SUSPENSÃO EM VIRTUDE DA GRATUIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de perda do posto e da patente proposta pelo Estado da Bahia em face de Capitão da Polícia Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existem
quatro
questões em discussão: i)
preliminar de prejudicialidade em relação à ação penal e demanda anulatória do PAD
; ii)
possibilidade de julgamento antecipado e dispensa da prova testemunhal
; iii)
nulidade do processo administrativo; e iv) configuração dos requisitos legais para a decretação da perda do posto e da patente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que as preliminares a respeito da prejudicialidade da ação penal e da demanda anulatória do processo administrativo já foram decididas durante o saneamento do feito e encontram-se acobertadas pela coisa julgada.

4. Diante da suficiência do acervo probatório constante nos autos, é cabível o julgamento antecipado d
a

demanda
, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal. Apenas se cogitaria da necessidade de instrução em audiência se existisse dúvida quanto à configuração dos fatos ou da autoria, o que não é o caso em análise.

5. No que tange às teses de invalidade do PAD, não há falar, por um lado, em ausência de prova da autoria, posto que esta foi reconhecida
e confirmada na esfera administrativa e em duas instâncias judiciais.

6.
Noutro ponto, também sem razão a tese de nulidade quanto à intimação da sessão de julgamento
do PAD
apenas no dia desta assentada, não sendo demonstrado efetivo prejuízo ao processado,
além de inexistir previsão legal nesse sentido.

7. Sobre outro aspecto, sem pertinência as teses suscitadas pelo réu quanto à invalidade da prisão e demais matérias relacionadas ao feito criminal, considerando que, além da independência das instâncias, o processo penal respectivo já foi sentenciado.

8. Para a finalidade administrativa pretendida de perda do posto e da patente, não se faz necessário o trânsito em julgado da condenação criminal, mas apenas a demonstração da tentativa ou consumação do crime, o que já foi confirmada por duas instâncias judiciais.

9. Para mais, a incompatibilidade do crime com serviço policial militar é inequívoca, destacando-se que foi condenado por crimes de roubo e extorsão.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Ação julgada procedente
.
Condenação em honorários. Suspensão em virtude da gratuidade.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 125, §4º; CEBA, arts. 46, §6º e 128, II; Lei Estadual n. 7.990/2001, arts. 66, 86, 191 e 57.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt no AREsp: 1843305 GO 2021/0050538-1, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20/09/2021; STF, ARE: 1320744 DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009850-63.2019.8.05.0000
, em que figuram como autor o ESTADO DA BAHIA e como réu ADRIANO MACIEL MOREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em julgar procedente o pedido
, nos termos do voto do relator.

JR18